Tribunal: TJSP
Processo: 1004797-90.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Autor que reclama prejuízo decorrente de colisão entre seu veículo Fiat Pálio e a carreta conduzida por funcionário da ré, no dia 25 de novembro de 2022, no local indicado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da demandada, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Culpa do motorista do guincho pelo abalroamento

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Autor que reclama prejuízo decorrente de colisão entre seu veículo Fiat Pálio e a carreta conduzida por funcionário da ré, no dia 25 de novembro de 2022, no local indicado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da demandada, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Culpa do motorista do guincho pelo abalroamento em causa, durante prestação de serviços à ré, que restou bem comprovada pela documentação constante dos autos, abrangendo "Declaração de Acidente de Trânsito – DAT", fotografias do veículo abalroado e notas fiscais dos valores desembolsados para o conserto do automóvel. "Declaração de Acidente de Trânsito - DAT", que possui presunção relativa de veracidade. Demandada que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão indenizatória que comportava mesmo acolhida, tendo em vista a demonstração da conduta danosa, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*